Tribunal: TJDFT
Processo: 0753102-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Prejudicialidade externa. Inexigibilidade do título. Irrepetibilidade dos valores solvidos. Inconformismo. Ausência de vícios. no julgado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para enfrentamento das omissões alegadas.
II. Questões em discussão
2. (i) Ausência de enfrentamento das questões de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e irrepetibilidade dos valores.
III. Razões de decidir
3.A ação rescisória que objetivava a desconstituição do título não chegou a ser conhecida não havendo o que se falar em prejudicialidade externa, tampouco inexigibilidade do título. Os valores indevidamente recebidos podem ser devolvidos ao erário, ainda que de natureza alimentar.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.